Tribunal: STF
Processo: RE 109452
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
ICM. DIREITO DE CRÉDITO PELO TRIBUTO ISENTO. AÇÃO DECLARATORIA.
NÃO CABIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
PACIFICO E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE QUE EM AÇÃO
DECLARATORIA DE CRÉDITO PELA PARCELA DO ICM ISENTO, DIVERSA
ESSENCIALMENTE DA REPETIÇÃO DE INDEBITO, DESCABE APLICAR A CORREÇÃO
MONETÁRIA E OS JUROS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.